Tribunal: TJDFT
Processo: 0000424-62.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito comercial iniciada em 18/1/2017. Ausente pagamento voluntário da dívida e não sendo encontrados bens dos devedores para constrição, houve suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, III e § 1o, do CPC, iniciando em 23/2/2018 e terminando em 23/2/2019. Após o transcurso do prazo de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) anos, na forma do art. 921, § 4o, do CPC, previsto para consumar-se em 13/7/2022, já considerado o período de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020. Houve constrição patrimonial pelo sistema Renajud sobre bens dos devedores na data de 16/5/2022.
2. Segundo o art. 921, § 4o - A, do CPC, “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”. Referida tese é reproduzida no precedente vinculante fixado pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n. 568.
3. Se houve efetiva constrição patrimonial antes da consumação do prazo da prescrição intercorrente e estavam em curso os atos preparatórios para a formalização da penhora sobre bens móveis pertencentes aos devedores com aptidão para saldar o valor executado, não há que falar em extinção do processo, diante da causa interruptiva.
4. Recurso conhecido e provido.